Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744936-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 77661743. Defiro, por 10 (dez) dias, a prorrogação do prazo vindicada para a juntada de documentos que atestem as receitas e despesas mensais do agravante, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator